Tribunal: TJDFT
Processo: 0739831-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739831-76.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A. RECORRIDO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUSO INTERPOSTO POR EXECUTADOS ATINGIDOS POR DESCONSIDERAÇÃO A PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO EM GRAU RECURSAL. PEDIDO VOLVIDO À IMPEDIR O LEVANTAMENTO DE VALORES PELO AGRAVADO. PROVIDÊNCIA CONCEDIDA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PARCIALMENTE PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. LIMITE DE ATÉ 40 SÁLIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE SER IRRISÓRIO O VALOR PENHORADO, PEDIDO DE CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO COM FULCRO NO ART. 836 DO CPC, IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANIDA. 1. Sobreveio decisão proferida STJ após a distribuição do presente agravo de instrumento, concedendo efeito suspensivo ao recurso especial interposto contra o acórdão que manteve a desconsideração da personalidade jurídica decretada em face dos agravantes, para determinar que cessem novos atos de constrição patrimonial e que seja obstado o levantamento de valores pelo agravado, de modo que restou prejudicado o recurso em apreço quanto à matéria decidida pela instância superior. 2. Não sobeja dúvida a respeito da absoluta impenhorabilidade do valor depositado em conta poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos (art. 833, X, CPC), tratando-se de proteção que deve ser estendida para aplicações financeiras com natureza similar, pois a jurisprudência do STJ amplia tal previsão normativa, visando proteger valores poupados pelo executado também em outras modalidades de aplicação financeira, inclusive para economia pessoal mantida em papel moeda. 2.1. Trata-se de previsão legal que visa proteger o devedor, com o intuito de resguardar a economia básica da pessoa física, garantindo sua subsistência e dignidade, tanto que os precedentes exarados pela Corte Superior de Justiça fazem a ressalva que que a causa de impenhorabilidade se aplica sobre “os valores poupados pelo devedor”. 2.2. No caso dos autos, é possível constatar que a medida constritiva não alcançou valores protegidos pela referida cláusula de impenhorabilidade, tratando-se de constrição de sobras de recursos financeiros em conta bancária, em face de executado com patrimônio vultuoso, sendo que o agravante sequer trouxe aos autos os extratos bancários das contas em que incidiu a penhora, a fim de demonstrar a irregularidade da medida. 3. O art. 836, caput, do CPC prevê situações totalmente distintas da hipótese dos autos, tratandose de previsão legal que legitima o cancelamento a penhora de bens de valor irrisório, quanto a efetivação da medida constritiva possa exaurir o produto da penhora, como nos casos de despesas com avaliação, guarda, registro, leilão, dentre outros. 3.1. No caso em apreço, trata-se de penhora de valor em conta bancária, pelo SISBAJUD, não existindo qualquer valor acessório que possa comprometer o valor penhorado, de modo que é improcedente o pedido de cancelamento da medida constritiva. 4. Agravo de instrumento parcialmente prejudicado. Recurso conhecido em parte e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigos 489 e 1.022, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso X, ante a impossibilidade absoluta de penhora de verbas salariais até 40 salários-mínimos, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras, salvo nos casos de fraude ou abuso; c) artigo 854, §1o, asseverando não haver justificativa para manutenção do bloqueio de R$28,07 (vinte e oito reais e sete centavos), por ser irrisório em relação ao valor da execução em comento e diante do bloqueio do valor integral da execução. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 833, inciso X, e 854, §1o, ambos do Código Adjetivo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a referida regra de impenhorabilidade não se aplica no caso concreto, pois houve a penhora de sobras de recursos de movimentação financeira em contas bancárias, sendo certo que não há qualquer indício de que represente a única reserva financeira do primeiro recorrente, que possui vultuoso patrimônio e não exibiu seus extratos bancários no processo. Nesse contexto, o acórdão recorrido aplicou entendimento reiterado neste Tribunal de Justiça, pela mitigação da regra de impenhorabilidade, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, nos casos em que restar comprovado que a conta poupança atingida é movimentada, na prática, como conta corrente, em que os recursos são vertidos para despesas cotidianas, e não para o acúmulo de economias essenciais para fins de segurança pessoal. (...) o art. 836, caput, do CPC prevê situações totalmente distintas da hipótese dos autos, tratando-se de previsão legal que legitima o cancelamento a penhora de bens de valor irrisório, quanto a efetivação da medida constritiva possa exaurir o produto da penhora, como nos casos de despesas com avaliação, guarda, registro, leilão, dentre outros. Já no caso em apreço, trata-se de penhora de valor em conta bancária, pelo SISBAJUD, não existindo qualquer valor acessório que possa comprometer o valor penhorado, de modo que é improcedente o pedido de cancelamento da medida constritiva.” (ID 51731902). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030